Tribunal: TJSP
Processo: 1020490-45.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020490-45.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargada MARIA DE
LOURDES RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13.197
2
VOTO No 13.197
Embargos de Declaração no. 1020490-45.2018.8.26.0309/50000
Comarca de Jundiaí - 1a Vara Cível
Embargante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Embargada: Maria de Lourdes Ribeiro da Silva
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 139/143, assim ementado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia
elétrica

Decisão
declarando
inexigibilidade de débito apontado à negativação e
concedendo à autora indenização por prejuízo
moral
Recurso de apelação que não impugna
especificamente os fundamentos de mérito da
decisão proferida Hipótese de não conhecimento,
ex vi do art. 932, III, do CPC
Conhecimento
restrito à impugnação do valor deferido a título de
prejuízo moral
Redução da indenização, com
observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, à vista da situação de fato
evidenciada nos autos do processo
Recurso
provido, em parte, naquela conhecida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13.197
3
Sustenta o embargante que houve omissão no julgado,
pois não informou se os débitos reclamados foram declarados
exigíveis ou inexigíveis.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos
do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora destas
hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste omissão a ser
sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, reduzindo o valor da
indenização por dano moral arbitrado, único ponto enfrentado.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“Então, no que diz respeito ao mérito recursal, é caso de
se aplicar o que vem disposto no art. 932, III, do CPC, que
determina ao relator do apelo que não conheça de recurso “que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”.
Com efeito, se nada é dito sobre os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13.197
4
sentença, outra solução não se tem senão a de desconhecimento
do apelo no tema central”.
Nestas
circunstâncias,
forçoso
reconhecer
serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver fundamento
bastante para tanto.
Se não foi conhecida a matéria de mérito do apelo, é
evidente que o que prevalece a tal respeito é o dispositivo da
sentença proferida.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente